Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-76.2023.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002482-76.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRA FRANCISCA FERREIRA - CPF: 015.755.261-66 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ROSA TOMICHA RAMOS - CPF: 065.154.241-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CAMPOMAR DA ROCHA - CPF: 028.994.040-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 965.143.292-68 (ASSISTENTE), CLEITON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 907.716.992-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.
PRELIMINAR DE

NULIDADE
ABSOLUTA
DESTE
PROCESSO
EM RAZÃO DA SUPOSTA
VIOLAÇÃO
DOMICILIAR
.
INOCORRÊNCIA
.
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
.
FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO
NA RESIDÊNCIA D
A
APELANTE
.
REJEIÇÃO
.

2.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO COM FINALIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS.
3
.

PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4.

PRELIMINAR REJEITADA.
E,
NO MÉRITO, RECURSO
DESP
OVIDO
.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
O tráfico privilegiado pressupõe primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, nem integração a organizações com tal desiderato, de modo que, constatada a dedicação de atividades criminosas e envolvimento com organização com tal finalidade
,
a apelante não faz jus ao benefício.

3
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4.
Preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, recurso

des
p
rovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sandra Francisca Ferreira
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1
002
48
2
-76.2023.8.11.0013
, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT
,
conden
ando
-
a

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006),
à pena de
6

(
seis
) anos
e

10
(
dez
)
dias
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
,
e
602

(
seiscen
tos e
dois
) dias
-
multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

A
apelante
, com base nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

213925365
,

postula
,
preliminarmente
,
a nulidade absoluta
deste
processo pela violação de domicílio
, assim a absolvendo do crime de tráfico de drogas nos termos do art. 386,
II e
VII, do Código
de Processo
Penal
. E, no mérito
,

o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
. Por derradeiro,

prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID 213925370, o Ministério Público requereu o desprovimento
do vertente
recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 216835687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
absoluta
deste
processo
em razão da
violação
domiciliar

Consoante relatado,
a
apelante

sustenta
,
nesta preliminar, a nulidade
do presente processo, com base na tese de
violação domiciliar.

Todavia, a pretensão
d
a
apelante
não merece prosperar, pois, consoante se infere das provas produzidas
em juízo
,
o
investigador Paulo
Suady
Ferreira Vieira
e o delegado de polícia Guilherme
Campomar
da Rocha
narr
aram
que
foi recebida uma
denúncia anônima que
informava o endereço exato [Rua Emiliano da Cunha, n. 86, bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT]

de
uma residência
onde
estariam sendo preparados e distribuídos
entorpecentes

para bocas de fumo
pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho”
.

De posse dessas informações, passaram a
realizar
o
monitoramento
do local ao
longo de duas semanas
,

sendo que durante este
período
se
constatou diversas visitas de Larissa

[
filha da apelante
] que era investigada por ter relação com a referida facção criminosa e comercializar entorpecentes em um prostíbulo denominado
,
Bar Corujão
.

Revela
ra
m que
no dia

28 de abril
de 2023
,

uma
sexta-feira
,
por volta das 16h15min receberam a informação, atrav
és de informantes
que não quiseram se identificar
, que os entorpecentes
seriam
preparados
e
distribuídos
às
bocas de fumo da cidade
no
final de semana
para aproveitar o

feriado
de 1º de maio que cairia na segunda-feira
.

Por essa razão,
tendo em vista que

(i) a denúncia anônima detalhava o endereço exato da residência utilizada como centro de distribuição de entorpecente; (
ii
) a polícia civil realizou investigações prévias durante duas semanas consistentes em monitoramentos ao local; (
ii
i
) na sexta-feira que antecedia o feriado houve nova
s
informações de que estaria sendo preparado os entorpecentes
para distribuição às bocas; (
iv
) a filha da apelante que era investigada por envolvimento com a facção criminosa e por comercializar entorpecentes em um prostíbulo, adentrou e saiu por várias vezes
n
o local
,
é que

houve a busca domiciliar sob fundadas
razões
do comércio malsão, fato
,
esse
,
confirmado
por meio da apreensão dos entorpecentes e pela
confissão da apelante.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia
Civil
,
mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que
na
aludida
residência
estava sendo
praticada
uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando
da busca domiciliar reprochada
, até porque
houve prévias investigações e fatos que conectassem a residência à facção criminosa Comando Vermelho e ao tráfico de drogas
.

Além do mais, impende

registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca
a
agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa d
a
acusad
a
sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que se demonstrou fortes indícios
de
que
Sandra Francisca

armazenava
, preparava e distribuía
drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua
elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando
a nulidade
das provas apuradas naquela oportunidade
e consequente absolvição d
a
apelante
.

A
liás, a
cerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”
,
sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

“
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
”
,

tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08
.
03
.
2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG

10
.
03
.
2021 e

publicado
em
11
.
03
.
2021)

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA,
julgado em 16
.
03
.
2021
e publicado no
DJe

de
19
.
03
.
2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
porque
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.

(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01
.
12
.
2020
e publicado no

DJe

de
16
.
12
.
2020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
.

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10
.
03
.
2020
e publicado no
DJe

de
16
.
03
.
2020)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, conforme pode ser visto nos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOM
ICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º,
do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
24
.
02
.
2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
–COMPROVAÇÃO

–

LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAROU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

publicado
no DJE
de
22
.
02
.
2021)
Destacamos

Destarte, é de rigor reconhecer como legítima a busca realizada na
residência
d
a
apelante
, pois, em casos que tais, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor-se ao individual, como também com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
a
apelante, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas
,
razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte
destes
.

Diante disso,
esta
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante
no ID
213925275
, narra os fatos desta forma:

[...]

DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se do inquérito policial que, em oportunidades anteriores e, no dia 28 de abril de 2023, por volta das 16h30min, em residência particular, Rua Emiliano da Cunha, n.º 86, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT,
Sandra Francisca Ferreira
, consciência e vontade, guardava/ preparava / mantinha em depósito / fornecia / vendia drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de
140,34 g (cento e quarenta gramas e trinta e quatro centigramas) de cocaína e 622,30 g (seiscentos e vinte dois gramas e trinta centigramas) de maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 117176976 e Laudo Pericial, id. 117176922).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e até o dia 28 de abril de 2023, em Pontes e Lacerda/MT,
Sandra Francisca Ferreira
guardou / preparou /
manteve
em depósito porções de cocaína e maconha, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para a prática do tráfico de entorpecentes, a denunciada
Sandra Francisca Ferreira
valia-se da própria residência, localizada na Rua Emiliano da Cunha, n.º 86, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, assim como a utilizavam como ponto de venda e fornecimento de drogas (popular: Boca de Fumo), além de guardar apetrechos utilizados na prática do tráfico de drogas.

Sendo assim, ressai das provas investigativas que a denunciada
dedicava-se
a algum tempo à venda e ao fornecimento de substância entorpecente nesta localidade, sendo investigada por isto.

Neste diapasão, na data mencionada, uma equipe da polícia civil, durante a operação denominada “
Horus
Vigia”, dirigiu-se até o local e, após verificação preliminar, confirmaram a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Deste modo, ante a fundada suspeita, bem como informações pretéritas da prática do crime de tráfico de entorpecentes e após ser concedida autorização de entrada na moradia, em desdobramentos naturais da investigação, foram realizadas buscas pessoais e domiciliares, momento em que os agentes da lei localizaram 62 (sessenta e duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, preparadas/embaladas para o comércio de entorpecentes e 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha.

Além disso, também foram localizados, sob posse da increpada, 02 (dois) rolos de plástico filme, 02 (duas) balanças de precisão, R$ 76,00 (setenta e seis reais), dinheiro este relacionado com o tráfico de drogas, bem como apetrechos para a confecção/preparo dos entorpecentes, como tesouro, sacola de supermercado (cortadas como paraquedas
1 )
, e várias sacolas inteiras.

Merece relevo, o fato de que na mesa onde a increpada estava sentada Sandra Francisca Ferreira, os policiais constataram que, no momento da prisão, a denunciada estava cortando e embalando os entorpecentes (vide imagem de id. 117178043 - pág. 2).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão a increpada
Sandra Francisca Ferreira
, sendo encaminhada à delegacia para as providências pertinentes.
[...]
.

Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência d
a
apelante em relação a essa temática.

Consoante consta do relatório, a apelante postula o reconhecimento da minorante de
scrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

É cediço que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, a condenada deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minorante
à
apelante, porque
“
ficou comprovado o envolvimento da acusada com práticas delitivas, o que impossibilita a aplicação do redutor
”
.

Destarte, com razão
o
sentenciante ao deixar de reconhecer e aplicar o benefício do tráfico privilegiado à apelante
pela dedicação a atividades criminosas
,
tendo em vista ter ficado demonstrado
o envolvimento
da apelante
com a facção criminosa Comando Vermelho, pois, conforme exposto linhas volvidas, a residência em que Sandra Francisca foi presa em flagrante havia sido al
vo de investigação anterior por suspeitas de ser a central de distribuição dos entorpecentes da referida organização criminosa. Além desse fato, sua filha Larissa
, que

teve comprovado envolvimento com a facção, de forma em que foi indiciada por crimes de natureza do narco
tráfico,
foi vista indo diversas vezes na residência e retornando ao Bar do Corujão, frequentado por faccionados.

Aliado aos fatos expostos, o delegado de polícia Guilherme
Campomar
da Rocha, em juízo, afirmou que recebeu informações posteriores que
depois

d
a prisão de Sandra Francisca e a apree
nsão dos entorpecentes, houve a escassez de drogas naquele final de semana na cidade, demonstrando seu envolvimento com
organização com essa finalidade
e
dedicação a atividades criminosas
.
Da mesma forma,
o investigador de polícia civil Paulo
Suady
Ferreira Vieira conta que na residência não
tinha
guarda-roupas, fogão
, televisão, banheiro e geladeira
, evidenciando que a destinação d
o local era exclusivamente para
o preparo e distribuição
de entorpecentes
.

Motivos pelos quais não se pode admitir a aplicação em seu favor da aludida causa de diminuição de pena
, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4° do art. 3
3
da Lei de
Antid
rogas.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pel
a
apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em con
son
ância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sandra Francisca Ferreira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024